Tribunal: TJDFT
Processo: 0730918-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0730918-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DE SANTANA CORREA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. F. S. B. contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em face de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, indeferiu o pedido liminar. O Agravante sustenta que logrou aprovação no vestibular para o Curso de Ciências Econômicas da Faculdade IBMEC-DF e, portanto, necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a sua matrícula na faculdade. Afirma que a agravada indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ainda não ter dezoito anos de idade. Sustenta que a eficácia do IRDR 0005057- 03.2018.8.07.0000 depende do trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a sua matrícula no curso supletivo e a emissão do certificado de conclusão no caso de aprovação para que seja efetivada a sua matrícula no ensino superior. Pois bem. Em um primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR 1738, de 14 de julho de 2023. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação dos pedidos, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do artigo 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Ressalte-se que o agravante sequer mencionou qual o prazo final para a efetivação de sua matrícula no curso de ensino superior em que foi aprovado, limitando-se a afirmar que “a matrícula para ingresso em ensino superior encerra 10 dias após a aprovação”, sem, contudo, indicar qual a data em que foi aprovado. As questões, portanto, podem e devem ser apreciadas pelo Relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente. Neste quadro, tem-se por imperioso que o recurso siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista